Tribunal: TJSP
Processo: 0038005-28.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. SEQUESTRO/CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DE PROVAS JÁ VALORADAS PLENAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. Apenas a manifesta ausência de provas – do que não se trata o presente caso – poderia ser reconhecida pela via revisional. Condenação firmada em adequada análise de elementos efetivamente existentes nos autos, notadamente o

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. SEQUESTRO/CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DE PROVAS JÁ VALORADAS PLENAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. Apenas a manifesta ausência de provas – do que não se trata o presente caso – poderia ser reconhecida pela via revisional. Condenação firmada em adequada análise de elementos efetivamente existentes nos autos, notadamente o reconhecimento efetuado por uma das vítimas, em solo policial (ainda que ausente auto de reconhecimento respectivo, porquanto a vítima bem descreveu as ações do acusado em seu depoimento), corroborado por sua narrativa em juízo, a apontar expressamente o peticionário como quem a espancou enquanto esteve cativa. Condenação mantida.
PENA, REGIME E BENEFÍCIOS. Base fixada corretamente em 5/2 acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes do acusado, aliadas as gravíssimas circunstâncias do delito (cometido como operação de facção criminosa, em aparente "tribunal do crime" e mantidas cativas ao menos quatro pessoas), em 7 anos de reclusão, tornada definitiva à míngua de outros modificadores. Proceder escorreito, respeitado que foi o linde máximo estabelecido em lei e bem justificado o acréscimo, ainda que elevado. De igual sorte, absolutamente legal o regime imposto (fechado), considerada a quantidade da pena concretizada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Substituição da corporal e sursis penal descabidos, pelos mesmos motivos. Ausentes fundamentos para relativizar a coisa julgada.
Revisão criminal julgada improcedente.